Tribunal: TJES
Processo: 5000372-26.2024.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000372-26.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO CHAVES DA SILVA
RECORRIDO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000372-26.2024.8.08.0032

Recorrente:
FABRICIO CHAVES DA SILVA

Recorridos:
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO NA RODOVIA FEDERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA E DO ESTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por FABRÍCIO CHAVES DA SILVA contra a ECO101 - Concessionária de Rodovias S/A e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

O autor narra que, em 03/01/2020, após o pedágio no km 452 da BR-101 (sentido Mimoso do Sul/ES), seu veículo caiu em um buraco na pista, causando-lhe avarias significativas. Relatou que, devido ao acidente, ficou com sua esposa e filhos menores por cerca de quatro horas sob forte chuva, aguardando socorro. O veículo, modelo Ford Fusion, ficou inoperante e, segundo três orçamentos, os prejuízos somaram R$10.204,15. Pleiteou também indenização por danos morais em R$15.000,00.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos. O magistrado entendeu que não houve prova suficiente sobre o suposto buraco, sua exata localização ou dimensão, tampouco se foi ele o causador do acidente. Destacou que chovia no momento, situação que exige cautela redobrada do condutor, e que o autor não conseguiu demonstrar o nexo entre o defeito na pista e o dano suportado.

O autor recorreu sustentando que comprovou suficientemente os danos, inclusive com fotos e que a omissão da Concessionária e do Estado em manter a via segura foi a causa direta do acidente. Aduz que a testemunha comprovou a existência do buraco no local, e que a responsabilização objetiva exige apenas a comprovação do fato, do dano e do nexo, não de culpa. Requereu a reforma da sentença para condenar os recorridos aos danos materiais e morais pleiteados.

Ambos os recorridos apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença. A transportadora ECO101 sustentou que não houve comprovação do nexo causal, e que o autor não comprovou que o acidente resultou em falha na prestação do serviço. Reforçou que a testemunha não presenciou o acidente, e que o trecho citado era de responsabilidade da empresa, mas que os elementos de prova eram frágeis.

O Estado, por sua vez, alegou a ausência de nexo causal e a falta de prova do defeito na pista.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

A questão da controvérsia gira em torno da possibilidade de responsabilizar a concessionária ECO101 e, subsidiariamente, o Estado do Espírito Santo pelo acidente de trânsito causado, segundo a inicial, por um buraco na pista da BR-101.

Nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 25, §1º, da Lei nº 8.987/1995, a responsabilidade da operação de rodovias é objetiva. Ainda que aplicável a teoria do risco administrativo, a responsabilização exige prova do dano e do nexo de causalidade. Inexistindo comprovação mínima de defeito na via como causa direta de acidente, inviável a indenização por danos materiais ou morais.

No caso, embora haja evidências de ocorrência do acidente e danos no veículo,
a prova produzida nos autos não se mostra suficiente para estabelecer o vínculo direto entre o acidente e buraco na via
.
A testemunha ouvida não presenciou o fato e não foi capaz de confirmar a existência ou a dimensão do buraco alegado.

Tampouco as fotos acostadas são capazes de demonstrar, de forma inequívoca, que havia buraco na pista naquele ponto exato da rodovia, e que ele foi a causa do acidente.

A jurisprudência já definiu que a responsabilidade objetiva não exclui a necessidade de demonstração do nexo causal.

No que tange à alegação de relação de consumo e inversão do ônus da prova, ainda que aplicável o CDC, o encargo probatório foi dinamizado, conforme destacado na sentença, mas o autor não se desincumbiu do mínimo necessário para formação do convencimento judicial.

Assim, diante da ausência de comprovação segura do nexo causal entre o alegado defeito na pista e o acidente, deve ser mantida a sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55, parte final, da Lei nº 9.099/95. No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor dos recorrentes.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)